Tribunal: TJES
Processo: 0002006-49.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002006-49.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO DE JESUS NOVAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR
A
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
IN DUBIO PRO REO
. PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL,
DE
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
PREJUDICADOS.
RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.
1. Para uma condenação criminal não bastam meros indícios, devendo o convencimento do julgador se amparar em provas seguras, cabais e extreme de dúvidas. Dessa feita, demonstrado pelo conjunto probatório somente o consumo pessoal de entorpecentes, impõe-se a desclassificação da conduta do apelante, uma vez que, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, quando as provas dos autos são frágeis e não induzem qualquer certeza de que o acusado seja traficante, mostra-se inviável a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06. 2. Em virtude da necessidade de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, restam prejudicados os pleitos de redução da pena-base, de decote da circunstância agravante da reincidência e da realização de detração penal. 3. Recurso conhecido e provido, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para que o feito prossiga em observância às disposições contidas na Lei nº 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
FABRÍCIO DE JESUS NOVAES
,

inconformado com a sentença pro
ferida
pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari

(fls.
28/32
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 22 de junho de 2022, por volta de 12h
0
2min, na Rua Rod Es, Bairro Setiba, nessa Comarca, o réu, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal.

Narram os autos que por determinação do CIODES policiais militares prosseguiram para o Bairro Setiba, já que a P2 informou que Fabrício de Jesus Novaes, o qual estava co
m
mandado de prisão em aberto, estaria em u
m
ponto de ônibus.

Chegando ao local indicado, avistaram u
m
indivíduo co
m
as características descritas de Fabrício, portando u
m
celular nas mãos.

Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram em poder do denunciado 4 buchas grandes de maconha (de aproximadamente 10 cm de comprimento) e sete pinos de cocaína, alegando Fabrício que a droga era para uso pessoal
[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06
, à pena de
09
(
nove
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão
, bem como
9
00

(
novecentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
,
às fls. 40/50 dos autos físicos
, a defesa
postula
I)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas
para
o delito previsto
no
artigo 28, da Lei
nº
11.343/06;
bem como, subsidiariamente,
II)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
III)
o decote da
circunstância
agravante da reincidência;
e

IV)
a
realização da detração penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando, de início, o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele disposto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, para verificar se o entorpecente se destinava ao consumo pessoal do agente, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era destinada à traficância ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“
Art. 28. [...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Dito isso, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada, por meio do Boletim Unificado às fls.
17/20
, do Auto de Apreensão de fl.
11
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.
12
,
todos dos
autos físicos do
Inquérito Policial em apenso,
bem como por meio
do Laudo Pericial de Exame Químico de fls.
18/18-v
erso
dos autos principais.

Em contrapartida, no que concerne à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, após analisar com acuidade as provas dispostas nos autos, vislumbro não constar no caderno processual elementos suficientes a ensejar a condenação do recorrente
pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, transcrevo os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, começando pela declaração em
fase investigativa

do
PM
Rafael Ribeiro de Oliveira
, à fl.
7 do Inquérito Policial em anexo
.
V
ejamos:

“
Que por determinação do CIODES o declarante e
sua
colega de farda se deslocaram até o trevo de Setiba, Rod. ES 060, Guarapari, onde segundo informações do plantão P2, um indivíduo conhecido como Fabrício de Jesus Novaes, vulgo “Bibinho”, sobre o qual haveria mandado de prisão em aberto estaria sentado no ponto de ônibus do referido trevo. Que no local o declarante avistou um cidadão com as características citadas, sentado e em posse de um celular. Que dado voz de abordagem ao suspeito o mesmo colaborou e se identificou como Fabrício de Jesus Novaes; Que em posse de Fabrício o declarante encontrou quatro buchas grandes (aproximadamente 10 cm de comprimento) de entorpecentes semelhante a maconha e sete pinos de substância entorpecente semelhante à cocaína; que Fabrício Alegou que a droga era pra consumo próprio [...]”.

Já a
Policial Militar
Dominique Souza Reis
,
ao narrar os fatos em juízo, conforme
consta na
mídia de fl. 27 dos autos
físicos
, corroborou
com
os depoimentos prestados em sede policial, declarando
o seguinte
:

“
[...] Que se recorda do acusado; que a informação foi recebida via CIODES, de que o indivíduo estaria no ponto de ônibus e que estaria com mandado de prisão em aberto; que não se recorda se a denúncia possuía alguma relação com drogas; que se recorda que ao abordar o acusado, foram encontradas as drogas com ele; que não se recorda da quantidade; que eram 4 buchas de maconha e pinos de cocaína não se lembra, mas não eram muitos; que provavelmente estavam prontos para consumo/venda; que não se recorda da justificativa do acusado para estar transportando a droga; que o ponto de ônibus não faz parte de região de intenso tráfico de drogas, que era um ponto de ônibus comum; que há uma curta distância do ponto de ônibus existe um ponto conhecido pelo tráfico [...]”.

Quanto ao apelante, em interrogatório acostado na mídia de fl.
27
, assumiu a propriedade da droga, sustentando, contudo, que eram para seu consumo pessoal:

“
[...] que trabalha como pescador; que já foi preso umas três vezes, pelos crimes de ‘157 e 155’; que possui uma condenação por ‘157’; que foi preso no trevo de Setiba; que estava acompanhado da mãe dos seus filhos; que foi apreendido com o acusado quatro buchas de maconha e sete pinos de cocaína para seu uso; que estava com a droga desde que pegou o ônibus no centro de Guarapari; que estava indo para Vitória; que comprou a droga no dia dos fatos; que estava usando a droga e quando a mãe dos seus filhos o chamou para ir em Vitória, na casa da mãe do acusado; que acabou esquecendo a droga no bolso; que nunca foi em Cachoeiro de Itapemirim e não responde a nenhum processo lá; que reconhece os policiais que diligenciaram o caso; que possuía mandado de prisão em aberto em seu desfavor; que o roubo referente ao mandado aconteceu em 2019 na cidade de Guarapari; que é usuário de maconha e cocaína; que não pode falar de quem comprou a droga; que comprou na faixa de uns R$ 50,00 reais; que trabalha com pescaria, no mercado de peroá; que quer uma nova chance para estar se reabilitando; que no processo de roubo, confessou os fatos [...]”.

Assim, emerge dos autos que em decorrência de mandado
de prisão
expedido em face do acusado,
relacionado
à
imputação pretérita pelo crime de roubo
, o recorrente foi abordado em um ponto de ônibus na cidade de Guarapari, em posse de 04 (quatro) buchas de maconha e 07 (sete) pinos de cocaína.

Dito isso, após analisar com a devida
atenção
a narrativa dos fatos, alguns pontos merecem ser destacados.

Inicialmente, ao ouvir de forma atenciosa os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, em mídia de fl.
27
, pude notar que os agentes foram enfáticos em dizer que o local da abordagem tratava-se de um ponto de ônibus comum, não se tratando de local conhecido pelo tráfico de drogas.

Nesse sentido, repisa-se que o mandado de busca e apreensão que deu causa à operação policial não tinha relação com a conduta de tráfico de drogas, e sim com o crime patrimonial
que
tratou o Processo nº 2000127-96.2020.8.08.0035, conforme fl. 10 do Inquérito Policial em anexo.

Outrossim, além da quantidade de droga apreendida ser
pequena
, o contexto em que foi realizada a apreensão dos materiais ilícitos não indica a traficância, não
sendo
apreendidos
em posse do acusado
outros materiais que pudessem sugerir
o
comércio de drogas, como, por exemplo, dinheiro em notas fracionadas, embalagens de “chup-chup”, balança de precisão, caderno de anotações,
dentre outros.

Nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer
acostado no
id. 6573851, nos seguintes termos:

“
Vislumbra-se que os policiais somente abordaram o apelante devido ao mandado de prisão em aberto em seu desfavor pelo crime de roubo. Assim, nota-se que o recorrente não estava em atitude suspeita e não havia nenhum elemento que indicasse que ele estaria comercializando os entorpecentes.

[...]

Assim, conforme relatado, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de entorpecentes apreendidos não indicam um contexto de traficância, mas sim de uso pessoal.”

No mesmo sentido,
o Ministério Público de 1º grau,
nas
contrarrazões apresentadas às fls. 53/57 dos autos físicos, requereu o provimento do apelo defensivo,
sustentando
o seguinte
:

“
Vale ponderar, ainda, que a quantidade de drogas apreendida não foi expressiva e que o réu não estava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, mas sim em u
m
ponto de ônibus, enquanto aguardava u
m
coletivo. Assim, não há nos autos nenhuma conduta compatível co
m
a intenção de vendas de drogas no local em que o apelante foi preso.

Dessa forma, diante da apreensão de quantidade não expressiva de drogas e ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos de co
m
ercialização dos entorpecentes, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao réu, em atenção ao princípio da presunção de inocência. [...]”

Desse modo
, no que concerne ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, certo é que as declarações desses agentes públicos são de extrema credibilidade, além de ser meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, mas quando em harmonia com as demais provas dos autos, e quando dão informações suficientes para atribuir a conduta criminosa ao agente, o que não ocorre
in casu
.

Nesse particular, é de se destacar que, para uma condenação no âmbito criminal, não bastam meros indícios, devendo o convencimento do julgador se amparar em provas seguras, cabais e extreme de dúvidas.

Assim, consoante confessado pelo requerente, vislumbro que restou plenamente configurado nos autos, tão somente, o crime de uso de entorpecentes, eis que o acusado confirma que as drogas apreendidas em sua
posse
eram para seu consumo, haja vista ser usuário de entorpecentes.

Logo, demonstrado o mero
consumo pessoal
de drogas, impõe-se a desclassificação da conduta, vez que, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, quando o conjunto probatório dos autos é frágil e não induz qualquer certeza de que o acusado seja traficante, mostra-se inviável a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de nossos Tribunais
Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DELITIVA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUE FAVORECE O RÉU. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1.
A condenação pela prática do Crime de Tráfico de Drogas é inviável, quando ausentes provas cabais do envolvimento do Agente com o comércio ilícito de entorpecentes, em observância ao Princípio do
In Dubio Pro Reo
. 2. A Desclassificação

para o Crime previsto no
art. 28

da
Lei nº 11.343/06

deve ser mantida, considerando as circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes e a demonstração de que as drogas se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal, não havendo prova capaz de sustentar o Decreto condenatório no Delito do art. 33 da Lei de Tóxicos
.
(TJMG; APCR 1188505-24.2015.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 06/03/2024; DJEMG 07/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (4 PEDRAS DE CRACK PESANDO 13,67G). PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. NOTÍCIA ANÔNIMA DE TRÁFICO NÃO VERIFICADA INTEIRAMENTE PELA AUTORIDADE POLICIAL. RÉ PRIMÁRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DINHEIRO OU PETRECHOS COMUNS AO TRÁFICO. CONFISSÃO INFORMAL, NÃO CONFIRMADA NO PROCESSO. IN DUBIO PRO REO. 1. O depoimento de policiais não possui sobrevalor em relação às provas outras colacionadas nos autos, sendo de se destacar que, se as circunstâncias da apreensão devem ser valoradas e podem influenciar na condenação, também podem revelar a fragilidade do acervo probatório e recomendar a desclassificação

para delito menos grave, em razão da dúvida relevante. 2.
Hipótese em que 4 pedras de crack foram apreendidas dentro da casa da acusada. Ausência de grande soma em dinheiro ou petrechos do tráfico, como saquinhos de dolagem e balança de precisão
. 3. Apenas a denúncia anônima de tráfico e confissão informal aos policiais, desacompanhada de investigações efetivas para apuração da real conduta perpetrada pela acusada,
não justifica a condenação por crime hediondo de tráfico, quando plausível a tese defensiva de que a pequena porção de droga, destinava-se ao uso exclusivo da agente.
4.
Uma condenação de natureza penal exige prova segura da autoria e do elemento subjetivo do tipo, não baseados apenas em ilações, probabilidades, vida pregressa e prova unilateral, sendo cogente a absolvição ou desclassificação

da conduta da agente diante da prova de que sua conduta não se amolda ao
art. 33

da
Lei nº 11.343/2006
.
[...].”

(TJMG; APCR 0007349-16.2021.8.13.0411; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 06/03/2024; DJEMG 07/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Trata-se de hipótese apta a reformar a sentença, por não vislumbrar a possibilidade de firmar juízo condenatório em desfavor do acusado para o tráfico de drogas, com a certeza que se requer,
haja vista que: I) o recorrente jamais admitiu a prática do delito, não externando a confissão seja na esfera policial, seja na esfera judicial; II) o Policial Militar Marcos Henrique Pereira Ruela, um dos condutores do flagrante, não reconheceu o denunciado em juízo; III) o Policial Militar Leonardo Rebonato Camilo, também condutor do flagrante, embora tenha reconhecido o acusado, destacou que ele estava mais acabado pelo uso de drogas. 2.
Não há prova de que o recorrente estivesse traficando, pois as autoridades policiais quando o abordaram, não presenciaram qualquer conduta específica que permitisse afirmarem que a droga era destinada a mercancia. Além disso, a quantidade de entorpecente encontrado com o recorrente é ínfima, bem como a quantia de R$ 7,00 apreendida é irrisória.
3.
Não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado a traficância, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do representado/denunciado, razão pela qual a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser desclassificada para o disposto no art. 28, da mesma lei
, impondo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, na forma a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Criminais. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJ
ES
; APCR
0016730-11.2021.8.08.0048
;
Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
; Julg. 18/05/2023).

Portanto, outra alternativa não resta senão a desclassificação do art. 33, da Lei nº 11.343/06, para o artigo 28, da mesma lei, já que não restou suficientemente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas.

D
iante do acolhimento do pleito defensivo principal
, restam prejudicados os demais argumentos lançados pela defesa do apelante visando à redução da pena-base em patamar mínimo legal,
o decote da agravante da reincidência e
a realização da detração penal.

Prevalecendo o teor deste voto
, após o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos com urgência ao Juizado Especial Criminal competente, para o prosseguimento do feito, de acordo com as disposições legais previstas na Lei nº 9.099/95.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de desclassificar a conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06, para a prevista no art. 28, da mesma lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)